Tribunal: STF
Processo: HC 108151
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DEMORA INEXISTENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.



          Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais que se falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária.  



          A análise do decurso do tempo para o julgamento de ação ou recurso não pode abstrair as singularidades do caso concreto. Diante da complexidade do feito, com quatro apelantes, cada qual com seu defensor no caso, e, principalmente, em face da peculiaridade dos trâmites do recurso, que retornou à origem para apresentação das razões recursais da defesa, não se vislumbra ilegalidade na dilação temporal para o julgamento do apelo defensivo.



          Habeas corpus denegado.